Tribunal: TJSP
Processo: 1029830-27.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Autora portadora de migrânea crônica (enxaqueca) – Prescrição médica de aplicação de toxina botulínica – Negativa da ré ao argumento de que o tratamento não consta das diretrizes de utilização da ANS – Abusividade – Súmula no 102, deste E. TJSP – Doença com cobertura contratual – Obrigação de custeio pela operadora – Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Autora portadora de migrânea crônica (enxaqueca) – Prescrição médica de aplicação de toxina botulínica – Negativa da ré ao argumento de que o tratamento não consta das diretrizes de utilização da ANS – Abusividade – Súmula no 102, deste E. TJSP – Doença com cobertura contratual – Obrigação de custeio pela operadora – Sentença de procedência mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.